Tribunal: TJBA
Processo: 0001169-25.2004.8.05.0274
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0001169-25.2004.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: Airamar Lemos Queiroz

Advogado(s)
:
ADERBALDO SILVA AVELAR

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ART.
121, §2º, I E IV,
DO CP
.
RECURSO MINISTERIAL
CONTRA
SENTENÇA QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE
DO ACUSADO

COM BASE NA PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO PUNITIVA. RÉU CITADO POR EDITAL SEM DECISÃO JUDICIAL DETERMINANDO A SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO AUTOMÁTICO DA REFERIDA SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo
Parquet

contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista/BA, que declarou extinta a punibilidade do recorrido pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

2. Sustenta o
Parquet
que a sentença vergastada deve ser anulada, uma vez que não teria havido o transcurso do prazo de 20 (vinte) anos entre o recebimento da denúncia, em 26/04/2004, e a data da certificação do decurso do prazo do edital de citação, em 13/09/2019, quando teria ocorrido, de forma automática, a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366, do Código de Processo Penal.

3. Apesar de a redação do art. 366 do Código de Processo Penal empregar a expressão
“ficarão suspensos
o curso do processo e do prazo pescricional
”
, sugerindo uma consequência automática diante das condições ali previstas, a jurisprudência majoritária caminhou no sentido de que não basta o mero decurso legal para efetivar a suspensão: é indispensável decisão judicial expressa para que se opere validamente a suspensão processual e do prazo de prescrição.

4. No presente caso, após a disponibilização do edital de citação no Diário da Justiça Eletrônico e da certificação do transcurso

in albis
do prazo do edital, não se identifica nos autos qualquer decisão judicial decretando a suspensão da marcha processual ou do prazo prescricional. Ainda que certidões subsequentes tenham feito referência ao “estado suspenso” do feito, as referidas anotações administrativas não substituem o pronunciamento judicial exigido, que fixa o termo inicial da suspensão.

5. Nesse cenário, agiu com acerto a magistrada primeva ao reconhecer a ausência de suspensão válida do prazo prescricional e declarar a extinção da punibilidade do réu pela ocorrência da prescrição.

6. Ainda que se considerasse, apenas por argumentação, que o transcurso do edital de citação sem manifestação do réu teria o condão de suspender automaticamente o processo e o curso da prescrição, no presente caso, a pretensão punitiva estatal já se encontrava prescrita, de toda sorte, em 13/09/2019, data em que certificado o decurso do prazo editalício. Isso porque, nos termos do art. 115 do Código Penal, os prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade se, na data da sentença, o agente já contava com mais de 70 (setenta) anos.

7. Dos autos extrai-se que o recorrido nasceu em 07/06/1955, de modo que, atualmente, conta com mais de 70 (setenta) anos de idade. Desse modo, considerando a idade do acusado, o prazo prescricional aplicável ao caso, contado pela metade, seria de 10 (dez) anos, interregno que foi percorrido entre o recebimento da denúncia (02/03/2004) e a data da certificação do prazo
in albis
do edital (13/09/2019), sendo inexorável o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0001169-25.2004.8.05.0274, sendo Recorrente o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e Recorrido AIRAMAR LEMOS QUEIROZ.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto condutor.